Tribunal: TJMT
Processo: 1022571-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022571-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), WELLINGTON CAMPOS NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ELIZANGELA KATIA SOUZA VENANCIO - CPF: 919.914.121-34 (INTERESSADO), 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), WELLINGTON CAMPOS NASCIMENTO (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – ALEGAÇÃO - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – REQUISITO OBJETIVO ALCANÇADO EM 14-01-2021 – SUBMISSÃO DO PACIENTE A ESTUDO PSICOSSOCIAL - PROCESSO AGUARDANDO RETORNO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
ORDEM DENEGADA
.

Não se verifica desídia ou inércia por parte do Poder Judiciário na análise do requerimento feito pelo beneficiário, que possa autorizar a concessão da progressão de regime no presente
writ
, ainda que tenha alcançado o requisito subjetivo, tendo em vista que o referido comando implicaria em flagrante supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e 648, inciso II do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
com pedido de liminar em benefício de
WELLINGTON CAMPOS NASCIMENTO
, por, em tese, estar a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Segunda Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se que o paciente possui condenações que unificadas somam 19 anos de reclusão. Desse total já foram cumpridos 12 anos, 10 meses e 08 dias, remanescendo, 06 anos, 01 mês e 22 dias.

Relata que:

“No dia 08/05/2020 (movimento 15.1), foi proferido dentro da execução penal, despacho/decisão onde, aponta-se que o requisito objetivo necessário a progressão de regime seria adimplido em 14/01/2021.

Em 15/05/2020 (movimento 20.1), a Defensoria Pública, representante do mesmo à época, se manifestou ciente do cálculo de pena conforme (doc. 04, anexo).

Após, em 21/05/2020, o Ministério Público deu ciência do novo cálculo de pena elaborado (doc. 05, anexo).

Em 11/09/2020, a defesa requereu junto ao sistema SEEU pedido de homologação de remissão de pena, tendo o apenado laborado 542 dias inéditos, fazendo jus a 180 dias de abatimento em suas reprimendas, nos moldes do art. 126 e ss da LEP, ou seja, O PACIENTE, SE TIVESSE SUAS REMIÇÕES JÁ HOMOLOGADAS TERIA ABATIDO 06 meses das suas condenações, conforme comprova os atestados de trabalho juntados ao presente HC, (doc. 06 e 6.1, anexo).

Alega que
se o pleito defensivo tivesse sido analisado e as remissões fossem devidamente homologadas em prazo hábil, o paciente já teria preenchido o requisito objetivo para ser agraciado com a progressão para o regime menos gravoso,
de modo que a demora em analisar a pretensão defensiva caracteriza constrangimento ilegal, daí a necessidade da impetração do
habeas corpus
.

Sustenta que o paciente não pode ser prejudicado em razão da demora do próprio judiciário, estando preso por mais tempo do que determina a Lei.

Por tais razões, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que o paciente seja posto em liberdade, com ou sem aplicação de monitoramento, ou que seja determinado à autoridade judiciaria que se proceda a análise dos pedidos da defesa no prazo de 05 (cinco) dias, (Id. 63539956). Juntou documentos (Id. 64539958-64539964).

A liminar vindicada foi indeferida pelo
Desembargador
Orlando de Almeida Perri
em sede de plantão judiciário (Id. 64555485), e ratificada pelo Juiz convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Filho sendo requisitadas as devidas informações da autoridade judiciária acoimada coatora (Id. 66035467), sendo que estas, aportaram aos autos (Id. 66917497).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que, por intermédio do eminente Procurador
Benedito Xavier de Souza Corbelino manifestou-se pelo não conhecimento do writ, e sendo conhecido, pela denegação da ordem, conforme ementa que se segue:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – TESE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR PRISÃO ALÉM DO QUE DETERMINA A LEI - ALMEJADA LIBERDADE ATÉ A DECISÃO CONCERNENTE AO PEDIDO NA ORIGEM SEJA PROFERIDA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – O PRETENDIDO NA PEÇA DE INGRESSO NÃO PODE SER ALCANÇADO POR ESTA ESTREITA VIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE MATÉRIA DE EXECUÇÃO DE PENA QUE DEVE SER RESOLVIDO NA VIA ADEQUADA OU, EM SEGUNDO GRAU, MEDIANTE RECURSO DE AGRAVO – MÉRITO – INVIABILIDADE DA ANÁLISE, NO ÂMBITO RESTRITO DO HABEAS CORPUS DE ARGUMENTOS QUE, POR SUA PRÓPRIA NATUREZA, DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – OS DOCUMENTOS JUNTADOS UNILATERALMENTE PELA DEFESA BUSCANDO COMPROVAR O TRABALHO A SER REMIDO DEVEM SER ANALISADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ALÉM DISSO, O BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL É CONCEDIDO, TÃO SOMENTE, AOS REEDUCANDOS QUE TENHAM PREENCHIDO OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 112 DA LEP – A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO SERÁ VERIFICADA A CRITÉRIO DO MAGISTRADO, EM DECISÃO MOTIVADA COM ESTEIO NAS PECULIARIDADES DA CAUSA E NO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DO SENTENCIADO, SOBRETUDO PELO FATO DE SER CONDENADO POR CRIME HEDIONDO E EQUIPARADO – PROCESSO EXECUTIVO DA PENA EM CORRETO ANDAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
– NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS, E CASO CONHECIDO, DENEGADO
. (F.S.A)
”
(Id68378969).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
WELLINGTON CAMPOS NASCIMENTO
, por, em tese, estar a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Segunda Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

O impetrante alega, em síntese, que o beneficiário faz jus a progressão ao regime semiaberto, no entanto, até o momento não houve manifestação da autoridade judiciária coatora sobre a possibilidade de concessão do benefício.

Requeridas as informações à autoridade judiciária apontada como coatora objetivando o esclarecimento dos fatos, restou noticiado que:

“Senhor Relator,

Em atenção ao pedido de informações ao n. 1022571-67.2020.8.11.0000, Habeas Corpus relativo ao Processo Executivo de Pena no 11580-69.2010.8.11.0042, presto-as, nos seguintes termos:

No Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando(a) WELLINGTON CAMPOS NASCIMENTO, ora paciente, este(a) foi condenado(a) à pena unificada de 19 anos de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas.

No dia 29/08/2019, a defesa pública apresentou pedido de retificação do cálculo de pena colacionado ao PEP, a fim de ficar em sintonia com o antigo memorial físico; em 13/09/2019, o representante ministerial opinou de forma contrária à pretensão defensiva. Ao ser o feito encaminhado concluso, este Juízo assim decidiu:

"Vistos etc.

Proceda-se a retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, a fim de considerar como remição de pena apenas aquelas devidamente homologadas por este Juízo, quais sejam:

a) 107 dias - decisão em 25/05/2011;

b) 49 dias - decisão em 16/08/2012;

c) 81 dias - decisão em 09/12/2013; e

d) 66 dias - decisão em 16/12/2014.

Na sequência, às partes e, conclusos para homologação. Às providências."

Atualizado o cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, o mesmo passou a indicar o saldo de 06 anos, 01 mês e 04 dias de pena a ser cumprida, bem como, apontar o dia 14/01/2021 para preenchimento do critério objetivo, atinente à progressão de regime.

Nos dias 15/05/2020 e 21/05/2020, aportou ao feito ciência defensiva e ministerial acerca do predito memorial de pena.

Ato contínuo, em 11/09/2020, a defesa trouxe aos autos pedido de remição de pena pelo trabalho e, de consequência, a concessão da progressão de regime.

Com isso, no dia 16/11/2020, este Juízo abriu vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, como se vê:

"Vistos etc,

Ante o teor da petição acostada à mov. 27.1, determino a remessa do feito, com a máxima urgência, ao Ministério Público para manifestação.

Às providências."

Por ora, aguarda-se o retorno dos autos para análise quanto aos pleitos defensivos.

Respeitosamente,”
(Id. 66917497).

Diante das informações encaminhadas pelo juiz “a quo”, foi realizada diligência junto a Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), onde foi constatado que a autoridade coatora analisou o pedido de progressão de regime em 12-02-2021, tendo reconhecido que o paciente alcançou o requisito objetivo para progressão de regime em 14-01-2021, contudo, entendeu que seria necessário a submissão do mesmo a estudo psicossocial, no prazo de 03 dias, em razão da “extrema hediondez” dos crimes por ele cometido. Veja-se:

“
O certo é que todas as nações se encontram diante de um quadro de pandemia sem precedentes no mundo moderno, em que todos devem se mobilizar para minimizar o crescimento do contágio do novo Coronavírus, com a diminuição do trânsito entre pessoas e, quando possível, o isolamento absoluto da população inserida em grupo de risco. Por outro lado, todavia, não se pode olvidar que os crimes pelos quais o recuperando foi condenado se revestem de extrema hediondez, de modo que, a análise quanto ao requisito subjetivo padece de estudo psicossocial minucioso.

Mesmo porque a progressão de regime clama pelo adimplemento inconteste do critério comportamental, como forma de garantir segurança à ordem pública.

Assim, DETERMINO a submissão do recuperando ao estudo psicossocial e a juntada do laudo, no prazo de 03 (três) dias e, por consequência, POSTERGO a análise quanto à progressão de regime.

Com o aporte do laudo, vistas ao Ministério Público, para manifestação, também, no prazo de 03 (três) dias, ante à urgência vivencias; após, conclusos.

Sem prejuízo, CERTIFIQUE-SE acerca da vinda dos atestados de trabalho e estudo solicitados.”
(sic – SEEU).

Nesse sentido, não se verifica desídia ou inércia por parte do Poder Judiciário na análise do requerimento feito pelo beneficiário, que possa autorizar a concessão da progressão de regime no presente
writ
, ainda que tenha alcançado o requisito subjetivo, tendo em vista que o referido comando implicaria em flagrante supressão de instância.

Diante do exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wellington Campos do Nascimento
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021